Tribunal: TJMT
Processo: 1017796-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017796-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), PAULO RICARDO VANCAN - CPF: 075.696.839-94 (AGRAVADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PJE – RAI Nº: 1017796-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO:
PAULO RICARDO VANCAN

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD – QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – DESBLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA SEM DATA E ASSINATURAS – ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO NÃO SATISFEITO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. A impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, não é absoluta e automática, exigindo comprovação robusta de que o numerário penhorado é destinado à subsistência do devedor e sua família, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2. Incumbe ao executado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a origem e a natureza alimentar dos valores bloqueados, não sendo suficiente a apresentação de documentação incompleta, que não comprova efetivamente a alegada natureza salarial dos recursos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos quando demonstrado que se trata da única reserva financeira do devedor, não sendo possível presumir automaticamente tal condição sem prova idônea.

4. O argumento de que a penhora seria inócua por representar valor irrisório em relação ao montante da dívida não prospera quando o valor bloqueado contribui para a satisfação parcial do crédito, em atenção ao princípio da efetividade da execução, que deve ser equilibrado com o princípio da menor onerosidade.

5. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença da Ação Monitoria nº 1000796-10.2022.8.11.000, movido contra
PAULO RICARDO VANCAN
, que determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de que a quantia penhorada (R$ 4.710,34) seria inferior a 40 salários mínimos e, portanto, impenhorável (ID 185373275 dos autos principais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o executado não comprovou de forma idônea a origem dos valores bloqueados nem sua natureza alimentar, uma vez que o contrato de prestação de serviços apresentado pelo agravado seria inidôneo como prova por não conter data nem assinaturas.

Alega que houve omissão e contradição na decisão agravada, uma vez que o magistrado não enfrentou adequadamente a questão da ausência de comprovação da origem dos valores.

Destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação efetiva de que o numerário penhorado é destinado à subsistência do devedor e sua família para que seja reconhecida a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

Sob tais argumentos, requer a reforma da decisão para manter a penhora realizada via SISBAJUD.

A liminar postulada foi
deferida,
para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, impedindo-se o levantamento dos valores constritos via SISBAJUD (
ID nº 291637360).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 296698382).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se verifica na origem, trata-se ação monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em face de
PAULO RICARDO VANCAN
, visando a cobrança do valor de R$ 48.939,79 (quarenta e oito mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos), oriundo de operações de crédito contratadas pelo executado junto à instituição financeira.

Na petição inicial da ação monitória, a Cooperativa exequente apresentou contratos de empréstimos (operações B916310580, C016204790, C016304272 e C016308952) e extratos de cartão de crédito que demonstravam a inadimplência do requerido, descrevendo a evolução do débito.

Citado na ação monitória, o requerido deixou transcorrer
in albis
o prazo para pagamento ou oferecimento de embargos, o que resultou na conversão automática do mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC.

Julgou-se procedente o pedido autoral, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor descrito na inicial, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Transitada em julgado a sentença, a Cooperativa exequente deu início à fase de cumprimento de sentença.

O executado foi intimado para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, mas permaneceu inerte, o que ensejou o requerimento de penhora online via SISBAJUD.

Realizada a tentativa de penhora eletrônica de valores, foi localizado e bloqueado o montante de R$ 4.710,34 (quatro mil, setecentos e dez reais e trinta e quatro centavos) em contas bancárias do executado.

Cientificado da constrição, o executado apresentou impugnação à penhora alegando que os valores bloqueados são provenientes de sua atividade como trabalhador autônomo (caminhoneiro), apresentando um contrato de transporte rodoviário de cargas e um documento auxiliar de pagamento de frete.

Sobreveio a decisão agravada que determinou o desbloqueio dos valores sob o fundamento de que o montante bloqueado (R$ 4.710,34) era inferior a 40 salários-mínimos, invocando entendimento jurisprudencial no sentido da impenhorabilidade dessas quantias. (ID 185373275 dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia central deste agravo de instrumento consiste em determinar se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis em razão de sua natureza ou finalidade.

O artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de certos bens, nos seguintes termos:

"Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;"

De fato, o legislador, ao editar o referido dispositivo, resguardou valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, partindo da premissa de que tais valores constituem reserva financeira para a subsistência do devedor e de sua família.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios tem firmado entendimento no sentido de que tal proteção não é absoluta, podendo ser mitigada quando a conta denominada "poupança" é utilizada como conta corrente, desvirtuando sua finalidade precípua de reserva financeira.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, manifestou-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2 . Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1732092 PE 2018/0067061-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DE SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. BEM IMÓVEL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE EVENTUAL. RESERVA DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CASO CONCRETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. 2. O acórdão vergastado assentou que não há comprovação do comprometimento da subsistência do devedor, razão pela qual a penhora da quantia bloqueada de R$ 2 .354,60 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) afigurava-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ. 3 . A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF. 4. São impenhoráveis os valores depositados em poupança e, eventualmente, os depositados em conta corrente ou outra aplicação financeira se comprovado que o valor corresponde a reserva destinada a assegurar o mínimo existencial . 5. No caso concreto, o Tribunal estadual entendeu que não há comprovação do comprometimento da subsistência de um dos devedores em decorrência da constrição em sua conta corrente. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido .

(STJ - REsp: 2073239 MS 2023/0170056-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025)

"A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 exige comprovação de que o numerário penhorado é destinado à subsistência do devedor e sua família."

(AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 28/03/2019)

Portanto, recai sobre a parte devedora o ônus de produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades.

No caso dos autos, compulsando detidamente a documentação apresentada pelo executado/agravado, verifico que não há comprovação idônea de que os valores bloqueados constituem verba de natureza alimentar ou sua única reserva financeira.

O executado limitou-se a apresentar um suposto contrato de transporte rodoviário de cargas (ID 152729156 dos autos principais), documento que, além de não possuir a assinaturas das partes contratantes, não demonstra inequivocamente que os valores bloqueados são oriundos exclusivamente desta atividade ou que seriam destinados à subsistência do executado e sua família.

O documento apresentado como "Documento Auxiliar de Pagamento de Frete" também não constitui prova robusta da origem alimentar dos valores bloqueados, pois não há qualquer comprovante de transferência ou extrato bancário que vincule diretamente o valor mencionado no documento com aquele efetivamente bloqueado na conta do executado.

Ademais, não há qualquer indício nos autos de que o valor bloqueado constitua a totalidade dos recursos do executado ou que seu desbloqueio seja imprescindível para sua subsistência, não se podendo presumir automaticamente a impenhorabilidade pelo simples fato de o montante ser inferior a 40 salários-mínimos.

Deveras, à mingua das provas colacionadas aos autos e considerando que os agravantes não apresentaram prova cabal da destinação do numerário bloqueado, conforme previsão do artigo 854, § 3º, do CPC/15, não se desincumbiram do seu ônus.

Este Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a matéria em casos semelhantes:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – NÃO PROVIDO.

1. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

2. Considerando que a parte agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta se trata da sua única reserva financeira, não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

3. Recurso não provido.

(TJMT - 1027886-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

Outrossim, não merece acolhimento o argumento do agravado de que a penhora seria inócua por representar valor irrisório em relação ao montante da dívida.

Embora o valor bloqueado (R$ 4.710,34) seja significativamente inferior ao total do débito executado (R$ 73.591,34), a constrição de tal quantia não se mostra desprovida de utilidade, pois contribui para a satisfação parcial do crédito, alinhando-se ao princípio da efetividade da execução.

Aliás, a execução deve ser realizada de modo menos gravoso para o executado, mas isso não significa que deva ser realizada do modo mais conveniente para o devedor.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e manter a penhora realizada via SISBAJUD sobre os valores bloqueados na conta do executado, determinando o prosseguimento da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025